Tribunal: TJSP
Processo: 1028428-98.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BUFFET) – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – Arguição de revelia rechaçada pela juntada de procuração que atesta os poderes do preposto que compareceu à audiência de instrução e julgamento – Relação de direito material submetida aos ditames do Cód. de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Cabimento – Alegação de excesso de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BUFFET) – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C PERDAS E DANOS – RECONVENÇÃO – Arguição de revelia rechaçada pela juntada de procuração que atesta os poderes do preposto que compareceu à audiência de instrução e julgamento – Relação de direito material submetida aos ditames do Cód. de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Cabimento – Alegação de excesso de convidados não comprovada – Cobrança fundada em documento unilateral não subscrito pela contratante, mas por terceira pessoa não identificada – Protestos indevidos – Danos morais "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 16.570,00 – Reconvenção improcedente.
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.